Tribunal: TJDFT
Processo: 0745549-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso. Preparo não comprovado no ato de interposição. Intimação para recolhimento em dobro não atendida. Deserção. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do intervalo entre a distribuição do agravo de instrumento e o pagamento das custas.
II. Questão em discussão
2. Analisar a correção da decisão que impôs a penalidade de recolhimento em dobro do preparo recursal em razão do lapso temporal entre a distribuição do recurso e o pagamento das custas.
III. Razões de decidir
3. Conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
4. O sistema Pagcustas estabelece que “o preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix”.
5. Não caracteriza imediatidade, para fins de regularidade do preparo, o lapso de aproximadamente três horas entre a distribuição do agravo de instrumento e o efetivo recolhimento das custas, ainda que havido no mesmo dia.
6. Inexistindo comprovação tempestiva do preparo, aplica-se o § 4o do art. 1.007 do CPC, que prevê a intimação para recolhimento em dobro. Não atendida a determinação, impõe-se o reconhecimento da deserção.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700261-44.2025.8.07.9000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025.